Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXTENSÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ÀS PENALIDADES PECUNIÁRIAS. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Por sua vez, o vício da obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, hábil a impedir a compreensão do decidido – vícios não demonstrados.
3. O acórdão expressamente registrou a existência de previsão normativa que autoriza a imposição e a cobrança da penalidade, decorrente de omissão de receita (sonegação). Em seguida, consignou que, na esfera tributária, quando a pretensão punitiva do Estado extrapola as balizas da razoabilidade, ganha contornos de injusta apropriação do patrimônio do contribuinte – em descompasso com a vedação ao efeito confiscatório.
4. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, os órgãos fracionários dos tribunais não precisam submeter ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (ADI no 151/RJ e ADI no 1.075 MC).
5. A discordância do embargante quanto aos fundamentos adotados no caso concreto revela o propósito de reexame e ultrapassa os limites da presente via recursal. Ademais, a apreciação de toda a matéria submetida a julgamento é suficiente para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.